Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701643-31.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP RECORRIDO: PAULO ROBERTO VITOR DIAS DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente COLEGIO MARIANO LTDA interpôs o recurso em 18 de março de 2024 (ID 57381069), apresentando a guia de recolhimento do preparo ID 57381070 e comprovante de pagamento sem a devida linha digitável (ID 57381071). Além disso, a guia das custas e o respectivo comprovante de pagamento não foram anexadas com o recurso. O art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA